Tribunal: TJES
Processo: 5014292-82.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014292-82.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEI BROMONSCHENKEL SUBTIL e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – LEI 12.153/2009 – SILÊNCIO NORMATIVO – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 4º DA LEI 9.099/95 – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUIZADO DE SERRA – DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARIACICA E DO DER/ES – COMPETÊNCIA ABSOLUTA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por VANDERLEI BROMONSCHENKEL SUBTIL e VANDERLEY FREIRE GOMES face de MUNICÍPIO DE CARIACICA E DER-ES, em que a parte autora alega que as rés impediram os condutores de realizar a indicação do real autor da infração.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
decidiu a partir do seguinte dispositivo:

No caso dos Autos, o DER ES possui sua sede no Município de Vitória, ao passo que o MUNICÍPIO DE CARIACICA, por óbvio, tem sua sede na cidade de mesmo nome, restando incompetente este 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Serra.

Em face do exposto, JULGO EXTINTO o feito sem a resolução de seu mérito, com fundamento no artigo 51, inciso III da Lei 9.099/95, tendo em vista a impossibilidade de remessa dos presentes autos ao Juízo competente.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado intentando a reforma da sentença.

O recorrido ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Pois bem, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito fundada na incompetência territorial do juizado especial de Serra. Como se observa da r. sentença, o juízo reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública de Serra (foro de domicílio da parte autora) sob o fundamento de que a demanda é proposta em face do Município de Cariacica e do DER/ES.

Registre-se que a Lei n. 12.153/2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, é silente quanto aos critérios de fixação da competência territorial, razão pela qual se impõe a aplicação subsidiária das disposições previstas na Lei n. 9.099/95, nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/2009.

Assim, tais diplomas, fixam, para o caso em apreço, o domicílio do réu como competente para apreciação da demanda. De modo que é irretocável as razões da sentença proferida:

Quanto ao pedido de transferência das infrações de trânsito, como já dito, os fatos narrados na exordial indicam que em face do primeiro Autor, proprietário registral do veículo identificado nos autos, foram emitidos os Autos de Infração de Trânsito descritos na exordial, lavrados pelo
DER-ES
e pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

Logo, a presente demanda possui como causa de pedir, não ser o primeiro Autor responsável pela condução do veículo autuado, no exato momento do cometimento de cada uma das infrações, eis que este era conduzido pelo segundo Autor.

Nesse sentido, não se evidencia a competência desse 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Serra. Explico.

No microssistema dos Juizados Especiais, a competência territorial tem natureza absoluta, e não relativa, razão pela qual inaplicável o disposto na súmula 33, do STJ.

Para a delimitação da competência no microssistema dos Juizados Especiais, vejamos o disposto no artigo 4º, da Lei nº 9.099/95, cuja transcrição se faz oportuna,
in verbis
:

“Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.”

Havendo norma específica definidora da competência, revela-se inadequada qualquer aplicação subsidiária do CPC para a matéria.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendo a exigibilidade, ante a concessão da gratuidade de justiça.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)